Tribunal: TJSP
Processo: 2183725-60.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – DESCABIMENTO – Decisão impugnável por agravo de instrumento – Art. 1.015, parágrafo único, do CPC - Princípio da fungibilidade recursal – Inaplicabilidade – Não conhecimento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.